Tribunal: TJBA
Processo: 0002425-37.2012.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002425-37.2012.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
ROBERTA BARCELLOS FUNDAO LIMA, TAYSSA BASTOS GARSCHAGEN FANNI

APELADO: JONATHAS NOVAIS MEDEIROS

Advogado(s)
:
LUANA MARION DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA POSTERIOR À LEI Nº 14.195/2021. ART. 921, § 5°, CPC. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A controvérsia recursal se limita à insurgência do apelante contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se, na hipótese de extinção da execução por prescrição intercorrente, é devida a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, considerando o advento da Lei nº 14.195/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ firmou o entendimento de que, para sentenças proferidas após a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021 (em 26/08/2021), a extinção da execução por prescrição intercorrente não implica atribuição de ônus sucumbenciais a nenhuma das partes.

4. No presente caso, a sentença que reconheceu a prescrição foi prolatada em 11/10/2024, data posterior à vigência da Lei nº 14.195/2021, o que atrai a aplicação do novo regime jurídico do art. 921, § 5º, do CPC.

5. Assim, deve ser afastada a condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

I
V. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

“1. A extinção da execução por prescrição intercorrente, reconhecida por sentença proferida após a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, não acarreta a imposição de ônus sucumbenciais às partes.

2. É indevida a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em tais hipóteses.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; art. 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 1.854.589/PR, Corte Especial, j. 09/11/2023; STJ, REsp nº 2.036.271/PR, Quarta Turma, j. 24/02/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.170.062/PR, Terceira Turma, j. 26/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0002425-37.2012.8.05.0172
, em que figuram como parte recorrente
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e como parte recorrida
JONATHAS NOVAIS MEDEIROS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.